Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717193-49.2022.8.07.0000 RECORRENTES: PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA, TECTO CONSTRUTORA LTDA - ME, METRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDOS: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, ESTEFANIA DA FONTOURA MARTINS, MICHELLE MARA REBOUCAS COUTO CORDEIRO, MARCELA DE LIMA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que a decisão liminar além de conhecer do recurso e indeferir do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação, julgando a matéria referente à caução, não há que se falar em perda parcial do objeto em razão de trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais. Recurso conhecido. 2. A exigência de caução, conforme determina o artigo 520 do Código de Processo Civil, ocorre quando há pedido de levantamento de depósito em dinheiro; a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano aos executados, o que não se verifica no caso em exame. 2.1. No caso em análise, pela leitura da decisão agravada é possível verificar que o juízo a quo analisou a questão, concluindo que uma vez que não configurados os requisitos, desnecessária a caução para que se deflagre o cumprimento provisório de sentença, não havendo que se falar em falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. 3.1 In casu, da leitura da impugnação apresentada em primeira instância, verifica-se que apesar de os executados afirmarem que há excesso de execução, além de não terem demonstrado objetivamente o valor que entendiam devido, trazem apenas a alegação de que o credor de 0,5% (meio por cento) dos honorários sucumbenciais não estava incluído no polo ativo da demanda, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes, após defenderem a relevância da matéria federal infraconstitucional debatida na espécie, alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 520 e 525, ambos do Código de Processo Civil, ao rejeitar a impugnação de excesso de execução, porquanto não teria sido declarado pelos recorrentes o valor que entendiam devido e que seria possível a dispensa de caução. Argumentam que foi atribuída à assistência litisconsorcial 0,5%(meio por cento) de honorários sucumbenciais e que, diante da cobrança integral da condenação sucumbencial, restaria comprovado o excesso, tratando-se de simples conta de aplicação de percentual. Defendem ser desnecessária a apresentação de planilha, na medida que a impugnação e a demonstração do valor que os recorrentes entendem devidos foi realizada na própria petição. Requerem que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C.RAMOS, OAB/GO 17.874 II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a suposta ofensa aos artigos 520 e 525, ambos do Código de Processo Civil, embora os recorrentes tenham demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado “Desse modo, reafirmo que se os agravantes não concordavam com os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, deveriam ter demonstrado qual o valor entendiam ser devido, o que não ocorreu, sendo inviável a alegação genérica de excesso de execução”, (ID 38363885), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C.RAMOS, OAB/GO 17.874 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023